Tribunal: TJDFT
Processo: 0041855-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO SINDICAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9o e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado.
2 – Na situação dos autos, entende-se por configurada a ofensa aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, maculando de nulidade a r. sentença recorrida, porquanto, na espécie, as partes em momento algum foram instadas a se manifestarem a respeito de eventual perda superveniente do interesse processual em razão do encerramento do mandato eletivo cuja anulação é pretendida pelos Autores e o Interessado e a realização de novas eleições sindicais.
3 – Assim, configurado o error in procedendo, impõe-se acolher a preliminar de nulidade suscitada pelo assistente litisconsorcial e tornar insubsistente a sentença, a fim de que se respeite o contraditório substancial, concedendo-se às partes prazo para se manifestarem sobre a eventual perda superveniente do interesse processual cogitada pelo Magistrado.
Preliminar de nulidade da sentença por ofensa à vedação à decisão surpresa acolhida.
Apelação Cível do Interessado provida.
Apelações Cíveis dos Autores e dos Réus prejudicadas.